Tribunal: TJSP
Processo: 1506324-29.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo tentado (art. 157, caput, c.c. art. 14, II, do CP). Recurso ministerial buscando a diminuição mínima pela tentativa e imposição de regime fechado. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas e alterados. Recurso provido em parte.